Tribunal: TJES
Processo: 0000715-36.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000715-36.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVERE SAUDE LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO
CONTRATUAL
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO
–
ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – MANUTENÇÃO – MERO AGENTE FINANCEIRO –
DENÚNCIA PELO CONTRATANTE
–
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA
–
MULTA
–
LEGALIDADE
–
PLENA CIÊNCIA DO CONTRATANTE – INSTRUMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A relação contratual discutida foi travada exclusivamente entre a requerente
VIVERE SAÚDE LTDA.
e a requerida
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
(ALELO)
, o que afasta a legitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S/A
em relação ao objeto desta demanda, já que figurou como mero agente financeiro da operação.

2.
Segundo a Cláusula 10.3 do contrato levado a registro público, após o prazo mínimo de contratação, que, no caso concreto venceu em junho de 2019, o contrato somente poderia ser denunciado “mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias”, sob pena de multa “correspondente a 10% (dez por cento) da média do faturamento deste contrato nos 6 (seis) meses anteriores ao aviso de rescisão”.

3.
Quando da assinatura do termo de adesão, a empresa requerida declarou que recebeu uma cópia do instrumento contratual, manifestação de vontade que não é infirmada pelo mero reenvio de nova cópia em momento posterior.

4.
A sanção contratual ora questionada, válida para ambas as partes, aplica-se justamente após cumprido o período mínimo de vigência do ajuste, como instrumento destinado a proteger os contratantes de serem surpreendidos por uma denúncia surpresa, razão pela qual não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte beneficiada pela multa.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
VIVERE SAÚDE LTDA.

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta (fls. 205/206), nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito” que move em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
e da
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro requerido e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao segundo.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 256/263, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o contrato discutido nos autos foi formalizado sob a intermediação do
BANCO BRADESCO S/A
, o que justifica a sua permanência no polo passivo da demanda;
(ii)
“a relação contratual estabelecida entre as partes se iniciou por ocasião da assinatura do ‘Formulário de Adesão’ (fls. 48/51), datado de 18/10/2018, o qual não contemplou nenhuma previsão de multa nem sequer fez remissão a existência do contrato público intitulado Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Gestão dos Cartões Alelo Alimentação e Refeição” (fl. 259);
(iii)
“não se pode admitir a cobrança de valores que não foram efetivamente informados ao consumidor” (fl. 261); e que
(iv)
“uma vez que o tempo efetivo de contrato superou – em muito – o período de permanência mínima do contrato, a manutenção da multa cobrada importa em enriquecimento ilícito em favor dos apelados” (fl. 262).

Narra a autora, ora apelante, que ao optar pelo encerramento dos serviços de emissão de cartão-alimentação para seus funcionários, prestados pelas partes requeridas, foi surpreendida pela cobrança de multa de R$9.485,89 (nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), em razão do descumprimento do aviso prévio de 90 (noventa dias).

Sustenta, todavia, que o instrumento contratual não faz nenhuma referência à sanção que lhe foi imposta, circunstância que ensejou a propositura da presente ação.

De início, observa-se que a relação contratual discutida foi travada exclusivamente entre a requerente
VIVERE SAÚDE LTDA.
e a requerida
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
(ALELO)
, o que afasta a legitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S/A
em relação ao objeto desta demanda, já que a instituição bancária figurou como mero agente financeiro da operação, segundo formulários de fls. 48/51.

Sobre o mérito da demanda, depreende-se dos autos que a empresa autora subscreveu, em 08/03/2019, os instrumentos de fls. 67/70, que fazem expressa referência ao “contrato de prestação de serviços, registrado no oficial de registro de títulos e documentos na comarca de Barueri, estado de São Paulo, referente ao produto descrito no item 3” (fls. 27/39), com o qual a contratante manifestou concordância.

Segundo a Cláusula 10.3 do contrato levado a registro público, após o prazo mínimo de contratação, que, no caso concreto venceu em junho de 2019, o contrato somente poderia ser denunciado “mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias”, sob pena de multa “correspondente a 10% (dez por cento) da média do faturamento deste contrato nos 6 (seis) meses anteriores ao aviso de rescisão”.

Releva notar que quando da assinatura do termo de adesão de fls. 67/70, a empresa requerida declarou que recebeu uma cópia do instrumento contratual, manifestação de vontade que não é infirmada pelo mero reenvio de nova cópia em momento posterior.

Desse modo, não merece acolhimento a tese de desconhecimento da cláusula contratual que estipulou multa para o caso de não observância do prazo de antecedência para a denúncia do contrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES ALELO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DA AVENÇA SEM QUE FOSSE OBSERVADO O AVISO PRÉVIO DE 90 DIAS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. As condições da contratação devem ser averiguadas no momento de sua realização. No caso, o contrato de adesão está registrado perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri – SP. Por sua vez, a Ficha Proposta – Pessoa Jurídica, assinada pela autora, possui observação de que “Ao assinar a Ficha Proposta, e uma vez aprovado o cadastramento, declaramo-nos vinculados às disposições contidas no contrato de Prestação de Serviços e Administração dos Cartões Alimentação e Refeição Alelo, registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos na Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, sob o nº 668.750, em 10/07/2012, do qual recebemos uma cópia e declaramos ainda estar de pleno acordo com todas as cláusulas e condições”. Desse modo, ainda que incidentes as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não há falar em ilegalidade da cobrança da multa por não ter sido observado o aviso prévio. A autora é pessoa jurídica e, ainda que incidentes os ditames consumeristas, está devidamente demonstrado nos autos que tinha todas as condições de ter conhecimento das disposições contratuais que regulava o negócio jurídico celebrado. Ademais, não é possível que uma pessoa jurídica se permita celebrar contratos sem antes analisar todos os termos das cláusulas contratuais. (TJSP; Apelação Cível 1003885-18.2018.8.26.0602; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba – 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)

Por fim, identifica-se que a sanção contratual ora questionada, válida para ambas as partes, aplica-se justamente após cumprido o período mínimo de vigência do ajuste, como instrumento destinado a proteger os contratantes de serem surpreendidos por uma denúncia surpresa, razão pela qual não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte beneficiada pela multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 15% (quinze por cento), fixado na origem, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual, sendo 10% (dez por cento) para cada demandado.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria